Tribunal: TJSP
Processo: 1036672-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de perícia contábil - Não existe qualquer fato concreto

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de perícia contábil - Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental constante dos autos – Incabível admitir-se a produção de prova de fato simples não articulado na inicial.
COBRANÇA – Manutenção da condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes aos serviços prestados, impondo-se, todavia, o recálculo da dívida, para decotar o excesso de cobrança, com exclusão de débito referente a título inexigível e de títulos objeto cessão de crédito, mediante operação de factoring, com reconhecimento de que o crédito da parte autora a ser satisfeito pela parte ré corresponde: (a) à soma das diferenças dos valores singelos das diferenças e título discriminados nas planilhas de cálculo juntadas com a emenda da inicial, com incidência de correção monetária e de juros de mora na taxa de 1% a partir das datas ali indicadas como termo iniciais de exigibilidade; (b) com exclusão dos débitos referentes (b.1) ao título, cuja exigibilidade não foi demonstrada, e (b.2) aos títulos que foram objeto de operação de cessão de crédito em data anterior ao ajuizamento da ação, (c) tudo em montante a ser apurado no cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.